Tribunal: TJDFT
Processo: 0733763-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESTITUIÇÃO DE VALOR. FRAUDE OBJETO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE E DO BANCO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tratando-se de relação de consumo, todos os envolvidos na cadeia econômica de fornecimento do produto/serviço, na hipótese de condenação, respondem solidariamente por eventuais danos que tiverem causado aos consumidores, a teor do que dispõe o art. 25, § 1o, do CDC.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado no 479, de sua Súmula, segundo o qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

3. A falha na prestação dos serviços associada à descoberta de conduta criminosa investigada pela polícia, inclusive noticiada em jornal, não se tratou de mero dissabor, causando dano capaz de causar abalo apto a gerar o ressarcimento por danos morais.

4. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do apelante e a extensão e a gravidade do dano, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.

5. Apelo não provido